Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002139-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIA FALASCHI ANGELICA - CPF: 872.375.801-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO FALASCHI MELLO - CPF: 026.244.291-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação
prioritariamente
e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.

Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Alta Floresta, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por LUIZ GUSTAVO FALASCHI MELLO
, em face da decisão monocrática proferida em 10.02.2023 (id. 157713672),
que deferiu o pedido de efeito suspensivo em
Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
1008603-75.2022.8.11.0007

movida pela ora agravante, em
desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a antecipação liminar para o fim de compelir os requeridos a fornecer gratuitamente ao requerente o medicamento Canabidiol 200mg/ml, na quantidade prescrita.

A agravante, visa a retratação para reestabelecer os efeitos da decisão agravada em face do Município de Alta Floresta, pois a concessão do efeito suspensivo, na prática, afasta momentaneamente a responsabilidade dele fornecer o medicamento se o Estado de Mato Grosso descumprir a ordem judicial. E requer que não ocorrendo o juízo de retratação, que o Agravo seja encaminhado à e. Câmara para ser conhecido e provido.

Aduz a embargante não questiona a determinação de que o cumprimento da obrigação requerida na ação de obrigação de fazer seja direcionado, primeiro, ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências; muito menos pretende que o Município de Alta Floresta cumpra, de imediato, a obrigação de fornecer o medicamento necessitado pela agravante.

Alega que embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, foi excluída a responsabilidade do Município de Alta Floresta.

Ao final requer: “a. O conhecimento do presente recurso, uma vez que cabível e tempestivo.

b. A intimação do agravado para apresentação das contrarrazões.

c. A retratação de Vossa Excelência no sentido de reestabelecer os efeitos da decisão agravada em face do Município de Cuiabá; e observando o Tema 793/STF, direcionar o cumprimento da liminar da tutela jurisdicional, primeiramente, ao de Estado Mato Grosso.

d. Na ausência de retratação, a remessa dos autos à e. Câmara para ser conhecido e provido, reestabelecendo os efeitos da decisão agravada em face do Município de Alta Floresta por conta da responsabilidade solidária existente entre ele e o estado na disponibilização do medicamento”.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da monocrática decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo de decisão de primeiro grau que
deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento do medicamento
CANABIDIOL 200 MG/ML, NA QUANTIDADE DE 02 FRASCOS DE 30ML POR MÊS
, sobrestando-a unicamente em face do Município de Alta Floresta, ora agravado, e direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A discussão travada é sobre a tutela de urgência concedida nos autos de origem, a agravada. Sob a alegação de que nos termos do TEMA 793 de repercussão geral, “a tutela jurisdicional deve ser redirecionada a quem tem por obrigação legal cumpri-la, ou seja, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade, também a viabilização de medicamentos, insumos e procedimentos de alto custo, evitando assim a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Por outro lado, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Embora o Juízo
a quo
tenha determinado em sua decisão liminar que os dois requeridos, Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso, forneçam o medicamento
CANABIDIOL 200 MG/ML, NA QUANTIDADE DE 02 FRASCOS DE 30ML POR MÊS
, nos moldes indicados nos relatórios médicos de ID no 106757881 – autos de origem, sob pena de bloqueio de valores, na prática requer o direcionamento da obrigação, tendo em vista que se trata medicamento não fornecido pela rede pública de saúde e de alto custo, a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, achei por bem o sobrestamento da decisão anteriormente agravada,
unicamente em face do Município de Alta Floresta, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, o qual é responsável por tal fornecimento na prática.

Insta consignar que restou claro na decisão atacada, que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Alta Floresta, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo pelos seus próprios termos a decisão monocrática atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023